Tribunal: TJES
Processo: 5007363-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

1
)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. A agravante firmou contrato de financiamento de automóvel e, após se tornar inadimplente, assinou confissão de dívida com a agravada. A controvérsia central envolve a suposta cobrança de encargos abusivos tanto no contrato originário quanto na confissão de dívida, e o consequente pedido de descaracterização da mora.

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de cobrança de encargos abusivos no contrato de financiamento originário descaracteriza a mora da agravante; (ii) verificar se a cobrança de juros remuneratórios no contrato de confissão de dívida é abusiva.

3
)
A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não descaracteriza a mora, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 29 do STJ (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi), tampouco autoriza o devedor a suspender o pagamento das parcelas.

4
)
A agravante não juntou aos autos o contrato de financiamento originário nem demonstrou de forma específica os encargos abusivos que alega, impossibilitando a análise da abusividade das cobranças.

5)
Nos termos da Súmula 381 do STJ, o juiz não pode, de ofício, declarar a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, o que reforça a necessidade de prova concreta pela parte interessada.

6
)

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ estabelece que a cobrança de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado (AgInt no REsp 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

7)
No caso, a taxa de juros prevista no contrato de confissão de dívida (1,00% a.m.) é inferior à taxa média de mercado (2,12% a.m.), não se configurando abusividade.

8
)
Recurso
des
provido.

9
)
Tese de julgamento
: A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, salvo quando houver significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007363-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JIPPO TECHNOLOGY BRASIL LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

1
)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. A agravante firmou contrato de financiamento de automóvel e, após se tornar inadimplente, assinou confissão de dívida com a agravada. A controvérsia central envolve a suposta cobrança de encargos abusivos tanto no contrato originário quanto na confissão de dívida, e o consequente pedido de descaracterização da mora.

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de cobrança de encargos abusivos no contrato de financiamento originário descaracteriza a mora da agravante; (ii) verificar se a cobrança de juros remuneratórios no contrato de confissão de dívida é abusiva.

3
)
A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não descaracteriza a mora, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 29 do STJ (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi), tampouco autoriza o devedor a suspender o pagamento das parcelas.

4
)
A agravante não juntou aos autos o contrato de financiamento originári, nem demonstrou de forma específica os encargos abusivos que alega, impossibilitando a análise da abusividade das cobranças.

5)
Nos termos da Súmula 381 do STJ, o juiz não pode, de ofício, declarar a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, o que reforça a necessidade de prova concreta pela parte interessada.

6
)

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ estabelece que a cobrança de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado (AgInt no REsp 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

7)
No caso, a taxa de juros prevista no contrato de confissão de dívida (1,00% a.m.) é inferior à taxa média de mercado (2,12% a.m.), não se configurando abusividade.

8
)
Recurso
des
provido.

9
)
Tese de julgamento
: A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, salvo quando houver significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo consta, a agravante firmou contrato de financiamento de automóvel junto à agravada, entretanto, tornou-se inadimplente, razão pela qual fora entabulado o instrumento de confissão de dívida (Id. 28255334).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em aferir se presente a cobrança de encargos abusivos no contrato originário, para fins de descaracterização da mora, bem como a cobrança de juros remuneratórios abusivos no contrato de confissão de dívida.

Em sede de tutela de urgência, o magistrado
a quo
assim decidiu:

A princípio, tem-se que a parte autora confessou a dívida alusiva ao contrato de financiamento originário firmado com o Banco Bradesco S.A., o que, por si só, já demonstra o reconhecimento por parte do devedor fiduciante da existência de débito perante a instituição financeira.

No que tange à caracterização da mora, cabe trazer à baila o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o representativo de controvérsia n. 1.061.530/RS (Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009), o qual foi afetado ao
Tema 29
, no qual fixou-se a seguinte tese jurídica:

Tema Repetitivo n. 29:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Dessa forma, o ajuizamento de demanda objetivando a revisão do contrato bancário não afasta a mora do devedor, tampouco o autoriza a interromper o pagamento das parcelas pactuadas com o banco.

Nesse sentido, o inadimplemento contratual, ainda que pendente a análise da abusividade dos encargos questionados, pode vir a ensejar a retomada do bem garantido por alienação fiduciária, bem como a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por consubstanciar o exercício regular de um direito do credor.

Forte em tais razões,
INDEFIRO
o pedido liminar formulado na inicial.

Pois bem. Não se olvida que, de acordo com o verbete sumular nº 286 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice à revisão de contrato que originou a dívida confessada.

Na hipótese, contudo, a recorrente não acostou aos autos o contrato de financiamento, a fim de demonstrar os supostos encargos abusivos cobrados pela instituição financeira, cenário que impossibilita a verificação das cobranças alegadas.

Além disso, não promoveu a individualização das tarifas que pretende infirmar, tendo se limitado a sustentar, genericamente, que a nulidade encargos contratuais descaracterizam a mora.

A Súmula nº 381 do STJ estabelece que “
n
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”,
orientação que também justifica a impossibilidade do reconhecimento aqui pretendido.

Quanto à confissão de dívida em virtude da renegociação do contrato de financiamento, sustenta a existência de abusividade dos juros remuneratórios.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, de que
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,
sendo imprescindível
, para esse fim,
que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie
. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

No caso dos autos, a taxa de juros prevista na confissão (1,00% am) corresponde a, aproximadamente, metade da estipulada como média de mercado (2,12% am) em dezembro de 2021
1
.

Nesse panorama, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o risco do negócio jurídico, tem-se por não demonstrado o caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

1
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.